Tribunal: TCU
Processo: 029.080/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em face da impugnação total de despesas de convênio cujo objeto foi a implantação do projeto Atividade de Cultura e Arte da UNE, visou a manutenção de todos os Circuito Universitário de Cultura e Arte (CUCAs) que acontecem em várias cidades do Brasil, além da realização da 5° Bienal de Arte e Cultura da UNE, no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos srs. Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, bem como pela União Nacional dos Estudantes (UNE), contra o Acórdão 1252/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos srs. Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, bem como pela União Nacional dos Estudantes para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar a redação dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1252/2020-TCU-Plenário , que passam a ter a seguinte redação: " 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Rovilson Sanches Portela, do sr. Gustavo Lemos Petta e da União Nacional dos Estudantes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.142.747,66 25/1/2007 9.2. aplicar à União Nacional dos Estudantes, ao sr. Rovilson Sanches Portela e ao sr. Gustavo Lemos Petta a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.